Tribunal: TJDFT
Processo: 0702050-02.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0702050-02.2022.8.07.0006 Apelante(s) Banco Itaucard S.A. Apelado(s) Hiago Peroni Pereira Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por Banco Itaucard S.A. contra sentença do juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (Id 37151183 do processo de referência) que indeferiu a petição inicial de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida pelo apelante em desfavor de Hiago Peroni Pereira. Em razões de apelo (Id 37151187) o banco pede incialmente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da sentença para reconhecer a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento, juntado na exordial pelo Apelante, deferindo a liminar, a expedição de mandado de busca e apreensão e citação da Apelada. Não obstante, por meio da petição de Id 37470784 o recorrente formula pedido de desistência do recurso. É o relatório. Decido. O Código de Ritos faculta à parte, a qualquer tempo sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso (CPC, 998). Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200 do CPC os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Logo, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. À vista do exposto, HOMOLOGO a desistência manifestada pelo recorrente na petição de Id 37470784, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e dê-se baixa com as cautelas de estilos. Brasília, 20 de julho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora